Tribunal: TJES
Processo: 5006972-83.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006972-83.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: JERONIMO ALVES DE SOUZA MEIRELES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE PREMISSA CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação, fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa, a despeito da existência de condenação pecuniária (restituição de valores). O embargante alega contradição e requer a aplicação do valor da condenação como base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central reside em verificar se houve erro na fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais e se é possível a correção do julgado, reconhecendo-se o vício apontado não propriamente como contradição, mas como erro de premissa em matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao fixar os honorários sobre o valor da causa quando havia condenação pecuniária mensurável. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a base de cálculo dos honorários deve observar a ordem de preferência: valor da condenação, proveito econômico e, subsidiariamente, valor da causa.

4. Não se trata, tecnicamente, de contradição interna, mas de erro de premissa na aplicação da norma processual cogente. Por constituírem os honorários consectário legal da condenação e matéria de ordem pública, o vício pode ser sanado inclusive de ofício, impondo-se a correção para que a verba incida sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação quando esta existir. A inobservância dessa regra configura erro de premissa passível de correção via embargos de declaração, por se tratar de consectário legal da condenação cognoscível de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, § 2º; art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006972-83.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO: JERONIMO ALVES DE SOUZA MEIRELES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra o v. Acórdão de ID 12332205 proferido por esta Egrégia Câmara que, nos autos da Apelação Cível interposta pelo embargante, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a abusividade de algumas tarifas, mas mantendo a condenação à restituição de valores na forma simples e redimensionando os ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 13183845), o embargante alega, em síntese, que o julgado incorreu em contradição ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, inobservando a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, conferindo-lhes efeitos infringentes para retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID 16442669, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Analisando detidamente o acórdão embargado e as razões dos presentes embargos, verifico que assiste razão ao embargante, merecendo o recurso ser provido para sanar o vício apontado.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora o embargante alegue a existência de
contradição
no julgado, a hipótese dos autos revela, na verdade, a ocorrência de
erro de premissa
na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios. Não se trata, propriamente, de proposições inconciliáveis dentro do corpo da decisão (contradição interna), mas sim de um equívoco na adoção da premissa legal aplicável ao caso concreto quanto à ordem de preferência para o arbitramento da verba honorária.

Importante realçar que, por se tratar de
consectário da condenação
e matéria de ordem pública, a questão atinente aos honorários advocatícios e sua correta base de cálculo poderia ser conhecida, inclusive,
de ofício
por este Tribunal, permitindo a correção do julgado para adequá-lo aos ditames legais imperativos.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, estabelece uma ordem de preferência clara e objetiva para a fixação dos honorários sucumbenciais, dispondo que estes serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em apreço, o v. Acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo para condenar o banco à restituição simples dos valores cobrados indevidamente a título de Tarifa de Registro e Tarifa de Avaliação. Portanto, houve, inequivocamente, uma condenação líquida ou liquidável imposta à parte requerida.

Dessa forma, ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, o acórdão partiu de premissa equivocada, ignorando a existência de condenação capaz de servir como base de cálculo prioritária, conforme determina a legislação processual vigente. Existindo condenação pecuniária, esta deve prevalecer sobre o valor da causa para fins de arbitramento da verba sucumbencial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a regra do art. 85, § 2º, do CPC deve ser seguida rigorosamente, observando-se a gradação legal: primeiro, o valor da condenação; segundo, o proveito econômico; e, apenas subsidiariamente, o valor da causa.

Assim, reconhecido o erro de premissa e tratando-se de matéria cognoscível de ofício por ser consectário legal da condenação, impõe-se o acolhimento dos embargos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, modificar o dispositivo do acórdão no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro de premissa apontado e determinar que os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento), incidam sobre o valor da condenação, mantendo-se inalterados os demais termos do v. Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para sanar o erro de premissa apontado e determinar que os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento), incidam sobre o valor da condenação, mantendo-se inalterados os demais termos do v. Acórdão.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.